Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-44.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016899-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), COMPANY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.709.648/0001-67 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ SOLDERA - CPF: 604.326.831-00 (EMBARGADO), OSVANIA PEREIRA BOMBARDA - CPF: 392.832.241-91 (EMBARGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONES SOLDERA CARNEIRO - CPF: 863.143.001-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU, PARCIALMENTE, PROVIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO ACÓRDÃO EMBARGADO FACE À VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE RECONHECIMENTO E PROCLAMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – ERRO CONSTATADO – QUESTÃO ALEGADA COMO CAUSA DE RESCISÃO DA SENTENÇA POR OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII) –DESCABIMENTO – SANEAMENTO DO VÍCIO QUE NÃO AFASTADA A CONCLUSÃO DE MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MERA EXCLUSÃO DA FRASE DO VOTO CONDUTOR DO ARESTO – ACORDÃO COMPLEMENTADO – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embora constatado erro material no v. acórdão embargado em razão da equivocada afirmação de que a autora/embargante não se queixara de vício de intimação acerca da decisão saneadora quando opôs embargos de declaração contra a sentença rescindenda proferida na demanda, posto que a arguição de nulidade foi, sim, veiculada, deve ser mantida a conclusão de improcedência da pretensão de rescisão da sentença de mérito por vedação à utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal. 2. Conforme jurisprudência do eg. STJ, “
a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015)
”, de modo que, “
se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
” (AgInt no AREsp 1452893/MG), não se podendo falar, portanto, em rescindibilidade da sentença de mérito por ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII) se a matéria foi arguida na demanda de origem.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra o v. acórdão que, anotando a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal, julgou improcedente o pedido formulado na Ação Rescisória (Proc. nº 1016899-44.2021.8.11.0000), ajuizada pelo embargante contra os embargados VANDERLEI LUIZ SOLDERA e OSVÂNIA PEREIRA BOMBARDA, rejeitando, assim, a pretensão de rescisão, por suposta violação manifesta de norma jurídica e ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos (CPC, art. 966, V e VIII), da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Locupletamento Ilícito
” (Proc. nº 0001403-56.2013.8.11.0037 – Código 119020), também ajuizada pela embargante contra os embargados, reconhecera e proclamara a prescrição da pretensão autoral por entender que “
a ação é fundada na vedação do enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, cuja pretensão prescreve em 03 (três) anos
”, e por verificar que “
a ação foi proposta somente na data de 03/03/2013, ou seja, mais de 08 (oito) anos após a data do vencimento da Escritura Pública de confissão de dívida
” na qual se funda o pedido (cf. Ids. nº 102482958 - pág. 86/89 e 142739708).

A autora/embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de “
erro material e/ou contradição
” ao pontuar que a empresa “
opôs Embargos de Declaração contra a r. sentença rescindenda, sem, porém, queixar-se do suposto vício de intimação
”, pois, na realidade, “
a embargante reclamou sim do vício de intimação
”, e aduz ser imprescindível “
seja
sanado tal vício e/ou erro material, pois a ausência de intimação deste ato foi de extrema relevância e prejudicialidade
(...)
, levando ao julgamento antecipado da lide, sem intimação do advogado, que não pode produzir provas, portanto, também não pode apresentar recurso as esferas superiores
” (sic – cf. Id. nº 142867694 - Pág. 2/3).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
com efeitos infringentes, a fim de que sejam reconhecidos e sanados os vícios material e de contradição, consequentemente sendo rescindida a coisa julgada que reveste a r. Sentença por violação a norma do art. 270, §2º, do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. nº 142867694 - Pág. 3).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e, afirmando seu caráter meramente protelatório, pedem rejeição dos Embargos de Declaração, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 143590651).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A insurgência manifestada nos presentes declaratórios se relaciona à pretensão de rescisão da r. sentença por ocorrência de nulidade processual durante a tramitação da ação “
Ordinária de Locupletamento Ilícito
” na origem.

Conforme relatado pelo v. acórdão embargado, no tópico denominado “
ausência de intimação do advogado
” da petição inicial da Ação Rescisória, a autora/embargante sustenta que seu antigo advogado, que patrocinava sua defesa naquela ação ordinária, “
não foi devidamente intimado a respeito da decisão saneadora, ato totalmente ignorado pelo Juízo
(e)
que culminou no cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide, atropelando todos os documentos já existentes e provas que ainda seriam produzidas
”, de modo que, “
além da violação de literal disposição de lei, o prejuízo é inequívoco
”, já que, em razão do julgamento antecipado da lide e supressão da instrução probatória, “
não pode comprovar a interrupção da prescrição através de notificação extrajudicial conforme devidamente alegado em petição inicial
” (sic – cf. Id. nº 102472990 - pág. 18/22).

O v. acórdão embargado julgou improcedente o pedido à inadmissibilidade da utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, anotando, em suma, os seguintes fundamentos:

“
A autora opôs Embargos de Declaração
reafirmando que “o pedido formulado pela parte autora consubstancia na cobrança de ilíquida, decorrente de diversos contratos títulos confessados relação contratual (sic), não havendo delimitação da lide na forma exposta na sentença”, insistindo tratar-se de “cobrança de dívida ilíquida decorrente de relação contratual, fato incontroverso nos autos, sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 205 do CC”, e, no mais,
arguindo nulidade processual por vício de intimação acerca da decisão saneadora, mas estes foram rejeitados pela MMª. Juíza
, que admitiu tratar-se de “matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois o que se vê é sua irresignação em relação à sentença proferida” (sic – cf. Id. nº 37910202 - pág. 10/11 dos autos de origem).

Não houve interposição de recurso e a sentença transitou em julgado
(cf. Id. nº 37910202 - pág. 13 dos autos de origem).

As próprias razões do pedido de rescisão da sentença deixam nítido o intuito de utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal
, pois não se está a apontar violação aberrante à aplicação da norma jurídica, perceptível “primo ictu oculi”, mas a queixar-se de suposto erro de julgamento após profunda análise dos aspectos da lide, caracterizado por uma suposta falha de percepção da magistrada acerca da natureza ilíquida da dívida cobrada e consequente mau cômputo do prazo prescricional.

E, como visto, leitura da petição inicial na origem mostra que a pretensão realmente se funda na vedação ao enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), sendo aplicável o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, IV, do mesmo Código.

Ainda que assim não fosse, como bem apontado pela sentença rescindenda, o pedido é de condenação ao pagamento de valor certo e definido (“condená-los ao pagamento da quantia original de R$ 998.900,00”) em razão de inadimplemento de contrato particular, o que ensejaria aplicação do prazo prescricional quinquenal do §5º, I, do mesmo artigo de lei, o que também redundaria na prescrição da pretensão autoral judicializada mais de oito anos depois do vencimento da dívida ”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Especificamente no tocante à arguição de nulidade por “
ausência de intimação do advogado
”, o v. acórdão embargado anotou o seguinte:

“
Quanto à suposta “ausência de intimação do advogado” acerca da decisão saneadora proferida nos autos de origem,
anoto que, conforme pacífica jurisprudência pátria,
“o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
(art. 245 do CPC)” - AgInt no REsp n. 1.783.417/SP –,
e, no caso, a empresa/autora opôs Embargos de Declaração contra a r. sentença rescindenda, sem, porém, queixar-se do suposto vício de intimação
,
e, após sua rejeição, não houve interposição de recurso
(cf. Id. nº 37910202 - Pág. 5/7 e 10/11 dos autos de origem), não lhe sendo dado, agora, valer-se de Ação Rescisória como sucedâneo recursal”
(
grifei
e
destaquei
)
.

De fato, o acórdão embargado restou marcado pelo pequeno erro material apontado pela autora/embargante nos presentes declaratórios, pois, embora em uma única frase, ela realmente se queixou do vício de intimação ao opor Embargos de Declaração contra a r. sentença rescindenda (cf. Id. nº 37910202 - Pág. 6 dos autos de origem).

Essa constatação, todavia, não influencia minimamente na conclusão de improcedência do pedido rescisório por vedação à utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, pois, a despeito do erro material, permanece hígida a assertiva de que aludidos declaratórios foram rejeitados pela decisão vinculada ao Id. nº 37910202 - Pág. 10/11 dos autos de origem, e, após sua rejeição, não houve interposição de recurso cabível pela autora/embargante.

Ademais, verifica-se da própria estruturação da petição inicial da Ação Rescisória que a “
ausência de intimação do advogado
” foi indicada pela autora/embargante como causa de rescindibilidade da sentença por ocorrência de “
erro de fato ao considerar inexistente fato efetivamente ocorrido e demonstrado nos autos
” (sic – cf. Id. nº 102472990 - Pág. 6 e 18), e, conforme já destacado pelo v. acórdão embargado,
“
o eg. STJ já consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de rescisão da sentença ou acórdão transitado em julgado com base na ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII), no sentido de que o erro de fato pressupõe falha de percepção da realidade fática pelo julgador,
sem que o ponto nevrálgico desse desacerto tenha sido objeto de suscitação, análise, ou, ainda, controvérsia
sobre sua natureza no processo originário
” (
grifei
).

E se, como afirmado pela própria autora/embargante, houve arguição do vício de intimação e rejeição dos Embargos de Declaração onde alegada a nulidade no processo de origem, e não houve subsequente interposição de recursal processualmente cabível, não se pode falar em rescisão da r. sentença de mérito por ocorrência de erro de fato, na forma do art. 966, VIII, do CPC.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015)
.
Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1452893/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível, é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza
. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1465396/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 27/08/2019, DJe 02/09/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA (...) ERRO DE FATO E DOCUMENTAÇÃO NOVA: NÃO OCORRÊNCIA E/OU CARACTERIZAÇÃO. (...) II - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz” (STJ – 1ª Turma – AgInt no REsp 1636816/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 09/09/2019, DJe 11/09/2019).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. (...) 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos:
a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
” (STJ – 1ª Seção – AR 5.601/MA – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 14/08/2019, DJe 19/08/2019 -
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1º, do CPC/2015)” – STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1704273/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2019, DJe 23/05/2019.

Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios, tão somente para sanar o erro material e decotar do v. acórdão embargado a frase “
sem, porém, queixar-se do suposto vício de intimação
”, negando-lhes, porém, os almejados efeitos infringentes, eis que mantida a conclusão de improcedência do pedido formulado na Ação Rescisória ajuizada pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023